Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704791-74.2020.8.07.0009 RECORRENTES: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA RECORRIDA: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO ESCRITO. HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO. I – A retenção parcial de valores levantados por advogado, relativo a depósito judicial para garantia do Juízo, sem previsão contratual, e em demanda na qual necessária a liquidação de sentença para apuração do valor dos honorários, configura ilícito contratual. II – Diante da ausência de contrato escrito e assinado pelas partes, os honorários contratuais deverão ser apurados em liquidação de sentença, com base em percentual sobre o êxito obtido. III – Apelação da autora provida. Apelação dos réus-reconvintes parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a correta aplicação dos honorários em relação ao total do benefício obtido no mandado de segurança que concedeu o direito ao crédito; b) artigo 373, inciso II, do CPC, insurgindo-se contra a restituição do valor retido a título de honorários, bem como quanto à determinação de que a remuneração de êxito deve incidir apenas a partir do ajuizamento da ação até o seu trânsito em julgado. Em sede de contrarrazões, MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID. 38153556). Na petição de ID no 38620397, os recorrentes requerem a juntada de documento para comprovar a correspondência entre o código de barras da guia de custas e o comprovante de pagamento apresentado para regular processamento do feito ou, subsidiariamente, a concessão de mais 5 (cinco) dias para a juntada das custas em dobro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, quanto à petição de ID no 38620397, destaco que os recorrentes já foram intimados para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID no 38229025), porquanto não comprovaram seu pagamento por ocasião da interposição do recurso especial adesivo. Ademais, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 19/4/2022.), bem como de que “deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido” (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 13/5/2022.). Ante o exposto, indefiro o requerimento de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo. Veja-se que não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Demais disso, verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “Segundo a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal; assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do principal” (AgInt no AREsp 2.005.548/SP, relator MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe 25/5/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID. 38153556). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016